Tribunal: TCU
Processo: 004.387/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5228/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.387/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Darcy Alencar Soares Zucato (XXX.770.338-XX); Dorothea Myriam Chansky (XXX.283.208-XX); Jorgina Hallage Pontes Pacheco (XXX.773.988-XX); Jose Florencio Alves (XXX.211.648-XX); Lygia Di Sanzo Guilherme (XXX.652.888-XX); Maria Cristina Souza de Albuquerque Maranhao (XXX.940.648-XX); Maria Eloisa Martins Costa (XXX.656.498-XX); Maria Eunice Mendes (XXX.195.048-XX); Nilda Carlos (XXX.010.528-XX); Wilson Junji Fujimoto (XXX.383.088-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.